Tribunal: STF
Processo: ARE 1569411
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-21
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. UNIÃO. ESTADO DO CEARÁ. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INCOLUMIDADE DE CUSTODIADO. GRAVE DOENÇA. MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA À PRISÃO INDEFERIDA. MORTE. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO.



    1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na ação para condenar a União Federal e o Estado do Ceará ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cada, a título de indenização por dano moral, decorrente da morte de Juan Maldonado Mendoza. Ainda, determinou que sobre o valor determinado deverão incidir correção monetária e juros de mora a partir da data da publicação da sentença, na forma do Manual para Orientação dos Cálculos da Justiça Federal. Honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o montante da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, § 3º, l, do CPC/2015. Em relação à parcela em que os autores foram sucumbentes, foram fixados os honorários em 10% sobre o valor mensal requerido, ficando suspensa a cobrança em razão da justiça gratuita.



    2. Em suas razões, a União alega não ter havido erro judiciário, motivo pelo qual não poderia responder civilmente. Defende que os apelados não têm direito à gratuidade judiciária. Subsidiariamente, requer, caso mantida a responsabilização estatal pelos supostos danos morais, que as despesas sejam proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86 do NCPC, haja vista a sucumbência recíproca.



    3. O Estado do Ceará igualmente alega inexistência de responsabilidade civil por falta de nexo causal. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pleito autoral ou, subsidiariamente, que os valores indenizatórios sejam reduzidos a fim de evitar enriquecimento ilícito dos apelados. 



    4. A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, consagrada no art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, impõe ao poder público o dever de ressarcir os danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, independentemente da comprovação de culpa, exigindo-se, para a caracterização da obrigação de indenizar, a presença dos seguintes elementos: fato lesivo, dano e nexo causal - causalidade material entre o evento danoso e a ação ou omissão do agente público.



    5. Note-se que, ainda que a conduta imputada seja omissiva, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal. A omissão a ensejar responsabilidade do Estado é aquela que decorre do dever legal de impedir a ocorrência do resultado, ou seja, quando o Estado tem por obrigação agir a fim de evitar o resultado e não o faz. A jurisprudência do STJ e STF reconhece que a responsabilidade civil do Estado pela integridade física do detento em delegacia ou estabelecimento prisional é objetiva, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos custodiados sob sua tutela. A esse respeito, os seguintes julgados: REsp n. 1.671.569 / SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgRg no AREsp n.782.450/PE, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 27/10/2015, DJe 10/11/2015; AgRg no AREsp n. 528.911 / MA, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgamento 16/6/2015, DJe 25/6/2015; STJ, AgRg no AREsp 779.043/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma; AgInt no AREsp 1053739/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017.



    6. No caso aqui analisado, temos que o estado de saúde de Juan Maldonado foi informado ao judiciário já na audiência de custódia, em 29/01/2019, desde então, pedidos de aplicação de medidas cautelares diferentes da prisão foram feitos no intuito de preservar sua saúde, com alerta para possibilidade de óbito caso o preso não recebesse os cuidados devidos, contudo, foram frustrados. Em adendo, foi juntada aos autos de prisão em flagrante nº 0800974-11.2019.4.05.8100T vasta documentação médica que indicava a gravidade do estado de saúde do custodiado. Para garantir os cuidados que a doença exige, o MPF manifestou-se pela permanência do acusado nas dependências da PF, todavia, Juan Maldonado foi transferido para IPPS, penitenciária de segurança máxima do Estado do Ceará, onde, em 13/02/2019, depois de apresentar fortes dores abdominais e febre alta, recebeu a visita de médico particular que indicou atendimento hospitalar com urgência. Teve o atendimento hospitalar, mas veio a falecer em 16/02/2019.



    7. Ademais de estarmos diante de uma questão de direitos humanos, reúnem-se neste caso todos os requisitos que ensejam indenização aos demandantes da ação. É de conhecimento geral a situação precária e insalubre dos cárceres brasileiros, que, geralmente, inviabilizam cuidados especiais devidos a quem deles precise. Havia a possibilidade disponível e viável de aplicação de medida cautelar alternativa à prisão. Não pode o Estado esquivar-se de garantir a incolumidade de um custodiado posto que a dignidade da pessoa humana é essência que ampara o Estado Democrático de Direito, como recordou o Ministro Dias Toffoli sobre o posicionamento do STF no sentido de que a " preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX) " (HC 153961, Relator: Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, DJe-128 Publicação 25/05/2020).



    8. Quanto aos pedidos de redução do valor indenizatório arbitrado pelo juízo a quo , faz-se razoável, considerando-se que a fixação da indenização por danos morais não deve refletir enriquecimento ilícito.



    9. Em relação à verba honorária, há de ser mantida a decisão do juiz a quo, que os fixou em desfavor dos requeridos em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, § 3º, l, do CPC/2015. Em relação à parcela em que os autores foram sucumbentes, fixou os honorários em 10% sobre o valor mensal requerido, ficando, contudo, suspensa a cobrança em razão da justiça gratuita. (Valor mensal requerido a título de dano material - R$ 12.300,00 + 4 salários mínimos para cada um dos 5 filhos menores e 1 filho na universidade).



    10. Apelações parcialmente providas, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente